Tribunal: TJDFT
Processo: 0716573-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716573-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ELTON RODRIGUES DE GODOIS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. (demandado) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por ELTON RODRIGUES DE GODOIS, processo n. 0708143-41.2023.8.07.0007, o fazendo nos seguintes termos (ID 174260606 da origem): “Trata-se de cumprimento de sentença referente às obrigações de pagar e fazer fixadas em sentença, conforme estabelecido abaixo: "(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para: 1) DECLARAR a inexistência dos débitos referentes aos protestos relativos a inscrição no 1217361-4 das faturas de 12/2022 no valor de R$ 388,18, de 03/2023 de R$ 118,99 e R$ 221,99 e de 04/2023 de R$ 153,81; 2) CONDENAR o réu à baixa das restrições em nome do autor relativas aos débitos da inscrição no 1217361-4 das faturas com vencimento em 12/2022 no valor de R$ 388,18, vencimento de 03/2023 nos valores de R$ 118,99 e R$ 221,99 e com vencimento de 04/2023 no valor de R$ 153,81, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00; 3) CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação pelos danos morais causados ao autor, atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora a taxa de 1% ao mês, a contar da publicação da sentença. Oficie-se ao 3o Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica do DF para que proceda à baixa dos protestos descritos na petição inicial (inscrição no 1217361-4 das faturas de 12/2022 no valor de R$ 388,18, de 03/2023 de R$ 118,99 e R$ 221,99 e de 04/2023 de R$ 153,81) em nome do autor ELTON RODRIGUES DE GODOIS, CPF 611.272.481-20, ficando à cargo do autor o pagamento de eventuais taxas ou custas cartorárias. Em face da sucumbência, arcará o réu com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, com fulcro no artigo 85, §8o do CPC.(...)" O recurso de apelação interposto pela parte executada foi desprovido, majorando-se apenas os honorários de sucumbência anteriormente fixados (ID 179734299). A decisão ID 182024822 determinou a intimação pessoal da devedora, em obediência à Súmula 410 do STJ. A intimação eletrônica ocorreu em ID 182076904, cujo prazo final se deu em 08/02/2024, conforme certificação na movimentação processual do PJe, mais especificamente na aba "expedientes". Instada a se manifestar, a parte executada se limitou a informar que cumpriu a obrigação de fazer estipulada em sentença, efetuando a baixa de todos os débitos em nome do exequente (ID 182594651 e ID 190473019). Contudo, a parte credora reforça que as obrigações não foram cumpridas, requerendo a aplicação da multa cominatória. Na oportunidade, informa que seu nome ainda se encontra negativado perante o SCPC, bem como que ainda vem sofrendo cobranças por parte da empresa pelos débitos já declarados inexistentes (ID 190764911 e ID 191414170). Para tanto, anexa aos autos o documento de ID 191414175, que demonstra pendências financeiras em seu nome. Considerando que se trata de execução de obrigação de fazer, a intimação para o cumprimento deve ser pessoal, nos termos da Súmula 410 do STJ. O prazo da incidência da multa se inicia após o fim do interregno para cumprimento da obrigação de fazer. A sentença acostada em ID 165586682 estipulou prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação. Conforme já mencionado, observo que a parte executada foi intimada pessoalmente da obrigação de fazer na data de 18/12/2023, conforme informação extraída do PJe (aba "expedientes"), findando-se o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação em 08/02/2024. Assim, o inadimplemento se deu a partir do dia 09/02/2024, iniciando-se a execução da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia estipulada na sentença, com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando que já transcorreram 54 (cinquenta e quatro) dias de inadimplemento, o valor devido a título de multa é o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir apenas correção monetária. Assim, intime-se a parte executada para ciência da presente decisão. Sem prejuízo das determinações acima, ao SCPC, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão da (s) restrição (ões) em nome do (a) Sr.(a) ELTON RODRIGUES DE GODOIS, CPF 611.272.481-20 referente às faturas 12/2022 no valor de R$ 388,18, de 03/2023 de R$ 118,99 e R$ 221,99 e de 04/2023 de R$ 153,81, incluída(s) por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, CNPJ 07.522.669/0001-92, conforme documento (s) anexo (s) ID 191414175. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE OFÍCIO e, portanto, basta o seu encaminhamento à referida instituição via e-mail. Preclusa a presente decisão, prossiga-se o feito quanto à obrigação de pagar, certificando-se eventual transcurso do prazo para o seu cumprimento voluntário, nos termos da decisão ID 180520053.” (g.n.) Inconformado, o demandado NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA recorre. Aduz que a obrigação de fazer foi cumprida, bem como informado isso nos autos do processo de origem, o que torna inaplicável a multa (astreintes). Em tese subsidiária, defende que o valor fixado “não observa as circunstâncias do caso concreto e o dano sofrido pela agravada.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para afastar a incidência da multa, ou subsidiariamente a redução. Preparo devidamente recolhido (ID 58375095). Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 58563196). Nas contrarrazões, ELTON RODRIGUES DE GODOIS suscita a preliminar de preclusão, ao aduzir que “a ré tenta fazer valer a sua inércia utilizando-se de petições temerárias com claro propósito de rediscutir assunto precluso.” (ID 59758380, Pág. 5) Alega, ainda, a nítida resistência do agravante ao discorrer que “já se vai para quase um ano em que o nome do agravado ainda se encontra no SCPC e no sistema da ré (...).” (ID 59758380, Pág. 8) Assim, diante da alegada conduta protelatória da executada, requer a aplicação de multa em 10% sobre o valor atualizado da causa. É o relatório. O agravante narra ter procedido ao cumprimento da obrigação, devendo ser afastada qualquer alegação de descumprimento liminar, inclusive a multa (astreints). (ID 58375092) Compulsando os autos, na r. decisão combatida, o douto Juízo a quo fundamentou que “a parte executada foi intimada pessoalmente da obrigação de fazer na data de 18/12/2023, conforme informação extraída do PJe (aba "expedientes"), findando-se o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação em 08/02/2024. Assim, o inadimplemento se deu a partir do dia 09/02/2024, iniciando-se a execução da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia estipulada na sentença, com limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Considerando que já transcorreram 54 (cinquenta e quatro) dias de inadimplemento, o valor devido a título de multa é o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir apenas correção monetária.” (ID 174260606 dos autos de origem) (g.n.) Apesar de o agravante sustentar que a insurgência se dá em relação à multa (astreints), em verdade, o que se objetiva é o combate de matéria supostamente preclusa, qual seja, discussão acerca do descumprimento da obrigação. Deveras, o d. Juízo proferiu decisão em 29/02/2024, para acolher os embargos de declaração e reconhecer o transcurso do prazo para o executado, que não comprovou o cumprimento da obrigação. Confira-se (ID 188258272, dos autos de origem): “(...) O recurso é tempestivo, e merece acolhimento, pois assiste razão quanto à contradição, visto que a intimação do réu, conforme mandado de id. 186776598 se deu de forma eletrônica e já transcorrido o prazo de manifestação. Assim, intime-se a parte autora a apresentar planilha atualizada do débito considerando que efetivada a intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação de fazer, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Vinda manifestação, intime-se a parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, tornem os autos conclusos.” Tendo em vista possível estabilização da lide, ante a preclusão do decisium supramencionado, sobre o qual não houve insurgência da parte agravante no momento oportuno, o que pode afetar o processamento e julgamento do presente recurso, necessária se faz a intimação da agravante para manifestação sobre a questão acima agitada, inclusive objeto de preliminar em contrarrazões. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível preclusão, bem como acerca da alegada litigância de má-fé. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator